Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR. ÓRFÃO.MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;
2. A despeito da preocupação legítima manifestada pela recorrente com sua neta, a concessão da tutela de urgência não prescinde da demonstração da plausibilidade de existência do direito vindicado, na forma do art. 300 do vigente do CPC, que, no caso, reside na comprovação de que a agravada estaria praticando alienação parental, aliada a ausência de afeto com a infante, exigindo, ainda, seja ela suficiente para a reversão, ab initio, da guarda, ou mais especificamente do lar de referência da criança, tal como pretendido.
3. Por considerar que os elementos constantes dos autos demandam uma maior dilação probatória, com estudos técnicos, não se demonstra, em princípio, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada.
4. Recurso conhecido e desprovido.